Tribunal: STF
Processo: Súmula 521
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 521

O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência territorial: local da consumação do delitoFinalmente, não é sem propósito recordar que, em face de problema similar, a jurisprudência assentada do Tribunal se manteve fiel à inequívoca adoção do local do resultado como parâmetro da competência territorial, sem embargo das razões de conveniência aventadas em contrário. De fato, da premissa, firmada pela Corte, de ser um crime material, e não de mera conduta, o tipo doart. 171, § 2º, VI, é que se extraiu a jurisprudência, documentada na Súm. 521, de ser competente para o processo, não o foro da emissão, mas o da consumação do delito, ou seja, o da recusa pelo sacado do pagamento do cheque (v.g., CJ 2.845, Ple., 5.4.65, Evandro Lins,RTJ 33/108).[HC 69.088, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 3-12-1991,DJde 12-6-1992.]"}]